Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700242-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Distribuído o Mandado de Segurança no dia 17/02/2023, às 15h55, o Impetrante teria até o dia 24/02/2023, às 15h55, para comprovar nos autos o pagamento do preparo recursal. No entanto, deixou transcorrer o prazo assinalado pela Lei, porque a comprovação de pagamento foi realizada no dia 24/02/2023, às 18h14, conforme petição de ID 43872030. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V e art. 29, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.